Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a decisão em que deferido o pedido de tutela provisória de urgência na Ação Civil Pública em que se discute ilegalidade de ocupação e parcelamento de solo em área pública, uma vez presentes a plausibilidade jurídica e o risco de dano irreparável na pretensão ajuizada pelo Ministério Público.
Agravo de Instrumento desprovido.